Tribunal: TJBA
Processo: 0000069-95.2012.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n. 0000069-95.2012.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA Advogado(s): RECORRIDO: UANDERSON DA SILVA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA REMESSA NECESSÁRIA EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POR EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÕES QUE PERDURAM POR MAIS DE 12 ANOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Cuida-se de remessa necessária em face da sentença de ID nº 80973246, por meio da qual foi concedida ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o trancamento do Inquérito Policial nº 0000069-95.2012.8.05.0034, em razão do excesso de prazo para sua conclusão. 2. Extrai-se dos autos que, em 10/12/2012, foi instaurado o Inquérito Policial nº 0000069-95.2012.8.05.0034, com o objetivo de apurar a suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso com os delitos tipificados nos arts. 281 e 329 do Código de Trânsito Brasileiro, imputados aos investigados Uanderson da Silva dos Santos e Wellington Soares Ramos. 3. No decorrer da investigação, não obstante as reiteradas requisições ministeriais para a realização de diligências indispensáveis à elucidação dos fatos, a Autoridade Policial permaneceu inerte, revelando grave inércia estatal. Decorridos mais de doze anos desde a instauração do feito investigatório, não se logrou êxito na conclusão das investigações. 4. Diante desse cenário, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA, em 20/03/2025, no uso de suas atribuições e em caráter ex officio, concedeu ordem de habeas corpus, determinando o trancamento do inquérito policial, por entender configurado o constrangimento ilegal em virtude do excessivo lapso temporal das investigações. 5. Consoante dispõe o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, incumbe à autoridade policial a realização das diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público, configurando-se tal atribuição como um dever funcional imprescindível à adequada persecução penal. 6. No presente caso, contudo, não obstante tenham sido concedidos à Autoridade Policial diversos prazos para o cumprimento das diligências solicitadas pelo Parquet — ou, ao menos, para que justificasse a eventual impossibilidade de realizá-las —, o que se verificou foi uma inaceitável inércia, que perdurou por mais de doze anos. 7. A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, consagra o princípio da razoável duração do processo, assegurando a todos, no âmbito judicial e administrativo, a celeridade na tramitação de seus feitos. Tal garantia representa verdadeira salvaguarda à dignidade humana, evitando que os jurisdicionados sejam submetidos a constrangimentos indevidos em razão da morosidade estatal. 8. Impende destacar que a apuração versa, entre outros delitos, sobre o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico), hipótese em que incidem prazos específicos para a conclusão do inquérito policial, conforme disciplina o art. 51 da referida lei: 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, quando solto, podendo tais prazos ser duplicados mediante autorização judicial devidamente fundamentada. 9. Ainda que se admita certa flexibilidade interpretativa desses prazos, sobretudo em investigações de maior complexidade, não se pode tolerar que a persecução penal caminhe de modo indefinido, sem qualquer justificativa plausível. 10. A doutrina é pacífica em reconhecer que o excesso de prazo nas investigações configura hipótese de constrangimento ilegal, especialmente quando não se verifica a atuação diligente do aparato estatal. 11. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento segundo o qual o excesso de prazo, ainda que sem previsão taxativa, deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando-se fatores como a complexidade da causa, o comportamento das partes e das autoridades, e a quantidade de diligências pendentes. 12. Adotando esse entendimento, destaca-se julgado da Corte Superior 1 que, em situação análoga, concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para o trancamento de inquérito policial em razão do excesso de prazo, diante do fato de as investigações terem se arrastado por onze anos. 13. No presente caso, observa-se que, apesar das sucessivas requisições do Ministério Público, a Autoridade Policial permaneceu inerte por mais de doze anos, sem concluir as diligências necessárias à formação da opinio delicti. 14. Esse prolongamento absolutamente desarrazoado desnatura por completo o caráter provisório do inquérito policial e desborda para a ilegalidade, comprometendo não apenas a eficácia do direito de defesa, mas também o próprio interesse público na adequada administração da Justiça. 15. Portanto, diante da inércia estatal prolongada por mais de uma década e da ausência de qualquer causa justificadora para a dilação do prazo investigatório, resta evidente a configuração de excesso de prazo, o que legitima a atuação do Judiciário para coibir o constrangimento ilegal, inclusive por meio do trancamento do inquérito policial. 16. Esse cenário revela não apenas desídia, mas afronta direta aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, implicando evidente constrangimento ilegal que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. Isso posto, entendo que não há razão para infirmar a r. decisão proferida, que deve ser mantida. 17. Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso obrigatório. 18. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal nº 0000069-95.2012.8.05.0034 da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso obrigatório e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator. 1 STJ – AgRg no RMS n. 49.749/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 6/12/2018. Salvador, .